Tribunal: TJSP
Processo: 2038661-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038661-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são impetrantes
ELIAS JOSÉ DAVID NASSER e CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA e Paciente DOUGLAS
EDUARDO GUIOTO ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos da liminar
concedida, que fica convalidada, CONCEDERAM A ORDEM a DOUGLAS
EDUARDO GUIOTO ABREU, a fim de afastar a retroatividade da Lei Federal no
13.964/2019, na parte que incluiu o §2o, ao artigo 122, da Lei das Execuções Penais,
cabendo, ainda, ao MM. Juízo de Origem, a análise do preenchimento dos demais
requisitos relativos à saída temporária prevista para o mês de março/2020. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038661-19.2020.8.26.0000 -Voto no 26.425
2
VOTO No 26425
HABEAS CORPUS No 2038661-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
PROCESSO DE ORIGEM: 0000704-15.2017.8.26.0520
IMPETRANTE: Bel. ELIAS JOSÉ DAVID NASSER e outro
PACIENTE: DOUGLAS EDUARDO GUIOTO ABREU
HABEAS CORPUS Concessão Possibilidade de
saídas temporárias aos reeducandos condenados
por crime hediondo, com resultado morte

Irretroatividade da Lei Federal no 13.964/2019 aos
crimes cometidos antes da sua vigência. Ordem
concedida.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus em favor de DOUGLAS
EDUARDO GUIOTO ABREU, sob alegação de que ele está sofrendo constrangimento
ilegal, partido da MM. Juíza Corregedora da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ - São José dos Campos/DEECRIM
UR9.
Segundo consta da impetração, o paciente atualmente cumpre pena na
Ala de Progressão da Penitenciária de Tremembé.
Pleiteia, por intermédio do presente habeas corpus, a obtenção de
autorização para a saída temporária para visitação de seus familiares no próximo dia
17 de março de 2020 a 23 de março de 2020, além das demais saídas temporárias
constantes na Portaria Conjunta 2/2019, previstas para este ano, aduzindo que
preenche todos os requisitos para tanto.
Assevera que o paciente cumpre pena de 15 anos e 06 meses de
reclusão, cujo início de cumprimento ocorreu em 1o de março de 2013, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038661-19.2020.8.26.0000 -Voto no 26.425
3
progredido ao regime semiaberto em 05 de outubro de 2018, já tendo usufruído de
03 (três) saídas temporárias, com ótimo comportamento carcerário comprovado.
Aduz que a Portaria Conjunta 2/2019 prevê aos reeducandos recolhidos
no regime semiaberto a saída temporária no período de 17 a 23 de março de 2020.
Afirma que, com a vigência da Lei Federal no 13.964/19, que
acrescentou o §2o, ao artigo 122 da Lei das Execuções Penais, a MM. Juíza de Direito
“a quo” suspendeu as saídas temporárias aos presos pelo cometimento de crimes
hediondos com o resultado morte:
Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime
semi-aberto poderão obter autorização para saída
temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos
seguintes casos:
I - visita à família;
II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem
como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do
Juízo da Execução;
III - participação em atividades que concorram para o
retorno ao convívio social.
§ 1o A ausência de vigilância direta não impede a
utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo
condenado, quando assim determinar o juiz da execução.
§ 2o Não terá direito à saída temporária a que se refere
o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por
praticar crime hediondo com resultado morte.
Assevera que as modificações introduzidas na Lei de Execução Penal,
pela Lei Federal no 13.964/2019, por serem mais gravosas, não podem retroagir a
fatos cometidos anteriormente à sua vigência.
Ademais, afirma que o paciente, por decisão liminar proferida pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus no 535.383-SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038661-19.2020.8.26.0000 -Voto no 26.425
4
(2019/0286626-5), foi autorizado a frequentar curso de nível superior, fazendo-o
desde novembro de 2019, o que demonstra o seu senso de responsabilidade.
Reitera que o Juízo de Origem indeferiu a saída temporária sob único
fundamento de que a proibição de saída temporária, aos condenados por crime
hediondo com resultado morte, deve retroagir aos fatos cometidos antes da vigência
da Lei Federal n 13.964/2019.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da liminar, a fim de que
seja autorizada ao paciente a saída temporária que ocorrerá em 17 de março de 2020.
No mérito, pleiteia a confirmação do pedido, a fim de autorizar que o paciente usufrua
das saídas temporárias previstas para o ano de 2020.
A liminar foi deferida (fls. 54/60).
Prestadas as informações, a DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu
parecer, manifestando-se pela concessão da ordem (fls. 82/83).
É o relatório.
A autoridade, apontada como coatora, informou que, por intermédio de
consulta realizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aquele Juízo
compreendeu não ser mais possível a saída temporária aos reeducandos condenados
pelo cometimento de crime hediondo, com resultado morte, ante a redação dada ao
§2o, do artigo 122, da LEP, pela Lei Federal no 13.964/2019, fundamentando que a
Lei Federal, nesse sentido, deve ser aplicada, por se tratar de direito processual.
Ainda, informou que, ante a concessão da medida liminar, nestes autos de habeas
corpus, foi determinado o cumprimento do decidido, comunicando-se ao diretor do
estabelecimento prisional, a fim de verificar o preenchimento dos demais requisitos
para a saída temporária de março/2020. Por fim, relatou o Juízo de Origem que, em
face do Acórdão proferido nos autos do habeas corpus no
2040060-83.2020.8.26.0000, da 1a Câmara de Direito Criminal, foi julgada
prejudicada a deliberação proferida em 02 de março de 2020, nos autos daquela
consulta formulada pela Defensoria Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038661-19.2020.8.26.0000 -Voto no 26.425
5
É caso de concessão da ordem.
A liminar foi deferida nos seguintes termos:
“O paciente possui ótimo comportamento carcerário comprovado
pelos Diretores do estabelecimento prisional, já tendo usufruído de três saídas
temporárias em 2019, conforme documento de fls. 22.
Ainda, por decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, liminarmente, foi assegurado ao paciente, até o julgamento final do
writ, o direito às saídas temporárias para frequentar as aulas do curso de
Recursos Humanos na Faculdade Anhanguera de Taubaté (fls. 25/28).
O MM. Juízo de Direito de Origem proferiu decisão em 02 de março de
2020, nos autos do pedido de providências no 0000312-70.2020.8.26.0520,
fundamentando que “a alteração introduzida pela Lei no 13.964/2019, que
modificou os termos do parágrafo 2o , artigo 122 da LEP, tem aplicação
imediata, alcançando os sentenciados que cometeram crime antes da vigência
da nova norma legal, pois a saída temporária tem natureza exclusivamente
processual penal, não se tratando de um benefício de modificação da pena, mas
sim de mera autorização para visita à família ou atividades que contribuam
para o convívio social. E a despeito das alegações do d. Defensoria Pública,
anote-se que o artigo 2o., do Código de processo Penal estabelece que ́a lei
processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior ́. Do teor extrai-se o princípio ́tempus
regit actum ́, com dois efeitos: i) os atos processuais realizados sob a égide da
lei anterior são considerados válidos e não são atingidos pela nova lei
processual, a qual só vige dali em diante; ii) as normas processuais têm
aplicação imediata, pouco importando se o fato que deu origem ao processo é
anterior à sua entrada em vigor" (fls. 45).
Outrossim, na relação de reeducandos elaborada pela Penitenciária
em que se encontra o paciente recolhido, consta o nome deste (fls. 50), com
observação de que houve parecer contrário à saída temporária de 17 de março
de 2020, tendo em vista a previsão contida no artigo 122, §2o, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038661-19.2020.8.26.0000 -Voto no 26.425
6
Execução Penal.
Entretanto, em análise perfunctória, compreende-se que a lei nova
que alterou a LEP, trazendo critérios mais rígidos para execução da pena do
que aqueles antes previstos na Lei Federal no 7.210/84, vigente à época dos
fatos, não deve retroagir, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade
de lei mais gravosa.
Lembre-se que “a saída temporária (Lei n. 7.210/84, art. 122) é
direito público subjetivo do condenado, verificados os requisitos legais, sendo,
portanto, exigível sua concessão” (STJ, RHC 1.589-RJ, 6a T., rel., Min.
Washington Bolivar de Brito, v.u., DJU, 9 mar. 1992, p. 2593).
Também como ensina Renato Marcão, “o instituto da autorização de
saída constitui instrumento essencial, enquanto estágio necessário que é, do
sistema progressivo de execução das penas privativas de liberdade”. (Marcão,
Renato Lei de Execução Penal Anotada e Interpretada, 2a ed., rev., atual. e
ampl. - Editora Lumen Juris, 206, pág. 339).
Vê-se, assim, que a saída temporária é importante instrumento de
ressocialização e reintegração gradual do reeducando à sociedade, não se
podendo caracterizá-lo como simples direito do preso.
Aliás, em caso análogo, mutatis mutandis, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal já decidiu nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO A 38
ANOS E 8 MESES DE PRISÃO POR ESTUPRO (3 VEZES) E ROUBO (4 VEZES).
FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CUMPRIMENTO DE 3/5
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO. QUESTÕES
QUE
NÃO
FORAM
SUBMETIDAS
ÀS
INSTÂNCIAS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO, NO PONTO, SOB PENA DE INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO SOMENTE
QUANTO AOS REFLEXOS DA FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO PENAL.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038661-19.2020.8.26.0000 -Voto no 26.425
7
PARTE, DENEGADO. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA DIREITO À PROGRESSÃO DE
REGIME NOS TERMOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA DA TESE. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA APLICAÇÃO, NO CASO, DA LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS.
1. Se as alegações de que constituiria constrangimento ilegal o
cumprimento do requisito temporal definido na Lei n. 11.464/07 e de que seria
indevida a realização do exame criminológico não foram submetidas às
instâncias antecedentes, não cabe ao Supremo Tribunal delas conhecer
originariamente, sob pena de supressão de instância.
2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido
de que, em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração
da data-base para concessão de novos benefícios executórios
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.
4. A Lei n. 11.464/07 - no ponto em que disciplinou a progressão
de regime - trouxe critérios mais rígidos do que os anteriormente
estabelecidos na Lei de Execução Penal, vigente à época do fato. Não se
aplica o cumprimento da pena imposta pelos critérios da Lei n. 11.464/07
aos fatos anteriormente praticados: afronta ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, inc. XL, da
Constituição da República e art. 2o do Código Penal).
5. Concessão de ofício apenas para assegurar ao Paciente a
aplicação das regras de progressão definidas na Lei da Execução Penal.
(HC 97659, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
13/10/2009, DJe-218 DIVULG 19-11-2009 PUBLIC 20-11-2009 EMENT
VOL-02383-02 PP-00296 RT v. 99, n. 892, 2010, p. 534-539).
Assim, defere-se a liminar, a fim de afastar a retroatividade da Lei
Federal no 13.964/2019, na parte que incluiu o §2o, ao artigo 122, da Lei das
Execuções Penais, cabendo, ainda, ao MM. Juízo de Origem, a análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038661-19.2020.8.26.0000 -Voto no 26.425
8
preenchimento dos demais requisitos relativos à saída temporária prevista
para o mês de março/2020”
Pois bem.
Ao que consta, nos autos de outro habeas corpus, distribuído sob no
2040060-83.2020.8.26.0000, da 1a Câmara de Direito Criminal, foi concedida a
ordem, a fim de afastar a retroação da Lei Federal no 13.964/2019 aos crimes
cometidos antes de sua vigência, de modo que a decisão proferida pela Juíza “a quo”,
nos autos da consulta formulada pela Defensoria Pública restou prejudicada.
Não obstante, como bem ressaltou o DD. Procurador de Justiça em seu
parecer (fls. 82/83), “mesmo ante eventual reconsideração pelo Juízo, o parecer é no
sentido de se conceder a ordem requerida em favor de Douglas Eduardo Guioto Abreu,
para ratificar a liminar já deferida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, para
tornar induvidoso o direito constituído antes da vigência da lei nova mais gravosa ao
paciente”.
Pelo exposto, nos termos da liminar concedida, que fica convalidada,
CONCEDE-SE A ORDEM a DOUGLAS EDUARDO GUIOTO ABREU, a fim de afastar a
retroatividade da Lei Federal no 13.964/2019, na parte que incluiu o §2o, ao artigo
122, da Lei das Execuções Penais, cabendo, ainda, ao MM. Juízo de Origem, a análise
do preenchimento dos demais requisitos relativos à saída temporária prevista para o
mês de março/2020.
ALEX ZILENOVSKI Relator